Tribunal: TJES
Processo: 5002713-02.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002713-02.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SANDRO JOSE MARTINELLI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002713-02.2022.8.08.0030.

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA.
Recorrido: SANDRO JOSÉ MARTINELLI.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 24/02/2022, POR VOLTA DAS 18H16MIN RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA AGÊNCIA BANCÁRIA DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, INFORMANDO QUE A CONTA DO AUTOR ESTAVA EM ALERTA DE SEGURANÇA, DEVENDO, ENTÃO, O AUTOR COMPARECER AO CAIXA ELETRÔNICO PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PARA DISPOSITIVOS. APÓS, FOI ORIENTADO PELA ATENDENTE A NÃO UTILIZAR SUA CONTA OU APLICATIVO ATÉ O DIA SEGUINTE. POUCO TEMPO APÓS O ATENDIMENTO, NOTOU QUE FOI DEBITADO DE SUA CONTA O VALOR DE R$ 1.990,00 ALÉM DE OUTROS PAGAMENTOS QUE NÃO FORAM DESCONTADOS. DESTE MODO, SUSPEITANDO SE TRATAR DE UMA SITUAÇÃO DE GOLPE, PROCEDEU COM O BLOQUEIO DO CARTÃO POR MEIO DO NÚMERO QUE CONSTAVA EM SEU CARTÃO E, NESTA MESMA LIGAÇÃO, CONFIRMOU QUE O NÚMERO DO QUAL HAVIA RECEBIDO AS LIGAÇÕES TRATAVA-SE DO NÚMERO DA AGÊNCIA DE LINHARES-ES, TENDO SIDO ORIENTADO A COMPARECER NA AGÊNCIA E SOLICITAR O ESTORNO DOS VALORES, E ASSIM O FEZ, PORÉM, SEM ÊXITO, JÁ QUE O REQUERIDO INDEFERIU O PEDIDO AO ARGUMENTO DE QUE O AUTOR REALIZOU AS OPERAÇÕES, DANDO ACESSO A TERCEIROS À SUA CONTA. ASSIM, REQUER LIMINARMENTE QUE O REQUERIDO APRESENTE AS FILMAGENS DA AGÊNCIA E HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO DE CONTA DO AUTOR E, AINDA, INSPEÇÃO JUDICIAL EM SEU TELEFONE E, NO MÉRITO, A DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM SUA CONTA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ARGUIU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CARÊNCIA DA AÇÃO E A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NO MÉRITO, ALEGOU QUE O AUTOR PROVAVELMENTE CAIU NO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO, QUE SERIA DE CULPA DE TERCEIROS, INEXISTINDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALÉM DISSO, SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES, INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o requerido a indenizar os danos morais causados ao autor no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR o requerido a reparar os danos materiais sofridos pelo autor, no importe de R$ 2.116,00 (dois mil cento e dezesseis reais), com juros e correção monetária a partir do desembolso. c) RATIFICAR a decisão de ID n°15182830, e DETERMINAR que o requerido retire o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, em cinco dias a contar da ciência desta sentença, sob pena de multa diária que majoro para R$500,00 (quinhentos reais).’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO, POR PREENCHER AS FORMALIDADES DE ESTILO, E NO MÉRITO LHE SEJA DADO INTEGRAL PROVIMENTO REFORMANDO, IN TOTUM, A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA. ADEMAIS, REQUER QUE A PARTE RECORRENTE SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 20%.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO CASO EM TELA, NOTO QUE O BANCO RECORRENTE SUSTENTA QUE O AUTOR REALIZOU PROCEDIMENTOS CONFIDENCIAIS A TERCEIROS, AFIRMAÇÃO ESTA QUE ME PARECE VEROSSÍMIL, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. DESTE MODO, TENHO QUE, CONSOANTE NARRATIVA AUTORAL, PARA QUE AS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS FOSSEM CONCLUÍDAS, O RECORRIDO ACABOU REALIZANDO PROCEDIMENTOS NO QUAL FOI PASSADO SUAS CREDENCIAIS PESSOAIS INDIRETAMENTE PARA TERCEIROS FRAUDADORES, QUANDO, NO MOMENTO DA LIGAÇÃO RECEBIDA SE DIRIGIU A AGÊNCIA DO BANCO RECORRENTE E SEGUIU OS COMANDOS FRAUDADORES. CONTUDO, EM QUE PESE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE EM COMENTO, POSTO QUE NÃO AGIU COM CAUTELA PARA COM SEUS DADOS BANCÁRIOS, UMA VEZ QUE, SEGUIU A ORIENTAÇÃO DOS CIBERCRIMINOSOS NO CAIXA ELETRÔNICO, AS REFERIDAS OPERAÇÕES SOMENTE SE DERAM POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO, VISTO QUE, CONSOANTE MENCIONADO PELA DEMANDANTE NO BOLETIM UNIFICADO COLACIONADO AOS AUTOS SOB O ID 4546008, OS CRIMINOSOS VALENDO-SE DE ARTIMANHAS CIBERNÉTICAS, UTILIZARAM DE NÚMERO TELEFÔNICO PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA PARA ATINGIR SEUS INTENTOS DELITUOSOS, QUE RESULTARAM EM UMA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NO IMPORTE DE R$ 1.990,00 PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. OUTROSSIM, MUITO EMBORA O BANCO REQUERIDO AFIRME QUE O RECORRIDO DEIXOU DE EMPREGAR A SEGURANÇA EM SEUS DADOS BANCÁRIOS, CULMINANDO, DESTE MODO, NO SUCESSO DO GOLPE APLICADO, A MEU SENTIR, O QUE OCORREU FOI UMA VERDADEIRA CULPA CONCORRENTE ENTRE O RECORRIDO E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO QUE FOI REALIZADA UMA TRANSAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA DA CONTA DO AUTOR. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DO RECORRIDO, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). SEM MAIORES DELONGAS, NOS TERMOS DO ART. 945, DO CÓDIGO CIVIL, ALUSIVO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO REQUERENTE, ENTENDO QUE O RECORRENTE DEVA SER CONDENADO NA RESTITUIÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR SUBTRAÍDO DA CONTA DO AUTOR. NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS PUGNADOS EM SEDE INICIAL, TENHO QUE OS SENTIMENTOS DE FRUSTRAÇÕES E CHATEAÇÕES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAREM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO DE MANEIRA SÓLIDA E CLARA A REAL AFRONTA A QUALQUER DIREITO DA PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. PORQUANTO, EM QUE PESE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE ORDEM MORAL, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE O AUTOR, POR SER FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMATERIAL EXARADA NA EXORDIAL.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CONFIGURADA
.
FORTUITO INTERNO
.
AUTOR QUE AGIU COM FALTA DE CAUTELA AO REPASSAR SEUS DADOS PARA TERCEIROS
.
CULPA CONCORRENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO
S.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX INDEVIDA
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9). SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA, RECONHECENDO A CULPA CONCORRENTE ENTRE O CONSUMIDOR, ORA RECORRIDO E O BANCO RECORRENTE, CONDENAR ESTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 995,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), BEM COMO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(10).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO O RECORRENTE SAGROU-SE PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)